Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Roubo circunstanciado. Causa de aumento. Concurso de pessoas. Corrupção de menores. Erro de tipo. Prova. Ônus da defesa.
1 - Reconhece-se a causa de aumento do concurso de pessoas se o roubo foi cometido por duas ou mais pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, ainda que uma delas seja inimputável.
2 - No crime de corrupção de menores, a prova do erro de tipo – desconhecimento da idade do menor – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
3 - Se o acusado confirmou que cometeu o crime com o adolescente e reconhecida a menoridade desse, por documentos dotados de fé pública que fazem referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da data de nascimento do adolescente, deve ser mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores.
4 – Apelação não provida.